Tribunal: CARF
Processo: 19515.003211/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007, 2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. SÚMULA CARF N° 9.
Quando a intimação se fizer por via postal, não impõe a legislação que fique comprovado o recebimento pessoal pelo sujeito passivo da competente notificação, auto de infração ou intimação.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória. A comprovação da origem dos recursos depositados na conta bancária de titularidade do contribuinte deve ser feita de forma individualizada, apontando a correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária com os documentos apresentados, e de forma a atestar o nexo de causalidade entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros. Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer cotejo dos valores de entradas de terceiros e saídas para pagamento de despesas destes mesmos terceiros, o contribuinte não comprova nada e apenas transfere para a fiscalização o seu dever de comprovar suas alegações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PERTENCEM A TERCEIROS.
A alegação de que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem pertencem a terceiros, somente pode ser aceita se for comprovada com documentos que possibilitem demonstrar o fato, inequivocamente.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.003211/2009-79
ACÓRDÃO
2401-011.863 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SILVANA CAETANO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007, 2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. SÚMULA CARF N° 9.
Quando a intimação se fizer por via postal, não impõe a legislação que
fique comprovado o recebimento pessoal pelo sujeito passivo da
competente notificação, auto de infração ou intimação.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.863 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003211/2009-79
2
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA
OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou
rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito,
sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que
lhe deu suporte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE
CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita
instrução probatória. A comprovação da origem dos recursos depositados
na conta bancária de titularidade do contribuinte deve ser feita de forma
individualizada, apontando a correspondência de datas e valores
constantes da movimentação bancária com os documentos apresentados,
e de forma a atestar o nexo de causalidade entre os depósitos e os
dispêndios que alega ser de terceiros. Ao acostar diversos documentos aos
autos sem minimamente fazer qualquer cotejo dos valores de entradas de
terceiros e saídas para pagamento de despesas destes mesmos terceiros, o
contribuinte não comprova nada e apenas transfere para a fiscalização o
seu dever de comprovar suas alegações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PERTENCEM A
TERCEIROS.
A alegação de que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de
origem pertencem a terceiros, somente pode ser aceita se for comprovada
com documentos que possibilitem demonstrar o fato, inequivocamente.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.863 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003211/2009-79
3
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
excluir da base de cálculo do lançamento o montante de R$ 38.000,00. Vencidos os conselheiros
Matheus Soares Leite (relator) e Elisa Santos Coelho Sarto que davam provimento parcial ao
recurso em maior extensão para também excluir o montante de R$ 124.000,00. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
(documento assinado digitalmente)
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro – Redator designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 563 e ss).
Pois bem. Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado o Auto de Infração de
fls. 467 a 475, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2007 e 2008,
respectivamente, anos calendário de 2006 e 2007, por intermédio do qual lhe é exigido crédito
tributário no montante de R$ 1.004.552,46, dos quais R$ 512.962,35 correspondem ao imposto;
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.863 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003211/2009-79
4
R$ 384.721,76 à multa proporcional, e R$ 106.868,35 aos juros de mora, calculados até
31/08/2009.
A autuação decorreu de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo, tendo sido constatada a infração de omissão de rendimentos provenientes de
depósitos bancários, em face dos valores creditados em contas bancárias, nos anos de 2006 e
2007, cuja origem dos recursos utilizados nas operações não foi comprovada mediante
documentação hábil e idônea.
Cientificada da exigência tributária em 16/09/2009 (AR à fl. 479), a contribuinte, por
intermédio de seus advogados, conforme procuração de fl. 512, apresenta, às fls. 487/511,
impugnação à exigência tributária, na qual, alega, em síntese, o que segue:
1. Preliminarmente, suscita a nulidade do Auto de Infração, por cerceamento de
defesa, pelas seguintes razões:
a) Somente teve acesso ao processo em 06/10/2009, dez dias antes de se
esgotar o prazo de defesa, ao invés dos trinta dias que lhe são conferidos
pela legislação;
b) Negativa da autoridade fiscal em conceder dilação do prazo para
apresentação de documentos comprobatórios da origem dos recursos;
c) Falta de análise detalhada de documentos essenciais, quanto aos depósitos
de R$ 5.000,00 e R$ 38.000,00, referentes à devolução do sinal para
reserva de aquisição de um veículo e parte do valor da venda de outro
veículo efetuada pela empresa Caetano e Caetano Assessoria Jurídica e
Cobrança Especializada, da qual é sócia, que foi erroneamente depositado
em sua conta e imediatamente transferido para a conta de titularidade da
referida empresa;
d) Indicação inespecífica de dispositivo legal, eis que no enquadramento legal
constam o art. 849 do RIR/99 e art. 1o da Lei 11.482/07, sem especificação
dos respectivos parágrafos e ou incisos que pudessem justificar a autuação;
e) Falta de intimação pessoal da contribuinte, posto que recebeu o Auto de
Infração pelo correio;
f) Contraria o art. 11 do Decreto no 70.235, por ter sido lavrado e assinado
pelo Auditor Fiscal, quando deveria ter sido assinado pelo Delegado da
Receita Federal do Brasil.
2. No mérito, alega que a justificação da origem do depósito de R$ 5.000,00, referido
na preliminar já enseja a improcedência da cobrança por evidente iliquidez e
incerteza do suposto crédito tributário e que devem ser excluídos da tributação o
valor de R$ 38.000,00, depositado por equívoco na sua conta corrente, bem como o
valor relativo à venda do imóvel rural situado no bairro Itaim-Guaçu, Município de
Salto, Estado de São Paulo, vendido a Rogério Pinheiro Sampaio, que se encontra
justificado pela somatória dos valores constantes da relação de fls. 497 e 498.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.863 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003211/2009-79
5
3. Ressalta que identificou outro equívoco na apuração da base de cálculo, já que 28
depósitos efetuados em sua conta corrente se referem a operações de
intermediação de compra e venda de veículos apreendidos entre lojas de
automóveis e bancos e empresas financeiras, conforme quadro demonstrativo e
documentação anexa, realizadas pelo seu marido, sócio da empresa Caetano e
Caetano, sendo que, se algum valor de imposto de renda for devido, esse somente
poderá incidir sobre o valor da diferença (comissão) calculado entre os valores
creditados e os valores de saída.
4. Argumenta que, no caso presente, não houve elevação patrimonial de valores, bens
ou direitos, conforme comprovam as inclusas declarações de IR e que os depósitos
bancários, por si só, não configuram sinais exteriores de riqueza e nem constituem
fato gerador do imposto de renda, pois não caracterizam disponibilidade
econômica de renda e proventos. Nesse sentido, transcreve jurisprudência do
Tribunal Federal de Recursos, cita a Súmula no 182 e apresenta decisões
administrativas.
5. Afirma que a exigência da multa de 75% contraria a Constituição Federal, em razão
do evidente caráter confiscatório e que a cobrança dos juros pela taxa SELIC é
ilegal.
6. Ao final, requer a anulação do Auto de Infração diante das nulidades apontadas, ou
caso assim não se entenda, que este seja julgado improcedente e protesta por
todos os meios de prova em direito admitidos, em especial pela produção de prova
testemunhal e documental, requerendo o arrolamento das testemunhas que
indica, bem como a juntada no prazo de 45 dias das microfilmagens dos cheques
nos valores de R$ 3.000,00 e R$ 100,00, tendo em vista que as mesmas não foram
localizadas pelo banco, que requisitou aguardar o prazo de 30 dias para nova busca,
conforme comprovante anexo.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 563 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007, 2008
PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VISTAS AOS
AUTOS.
Improcedente a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez não comprovado
que a requisição de vistas aos autos tenha sido obstada por atraso do órgão
preparador.
NEGATIVA DE DILAÇÃO DE PRAZO.
Deve ser afastada a alegação de cerceamento de defesa pela negativa da
autoridade fiscal em conceder dilação de prazo apresentação da documentação,
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.863 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003211/2009-79
6
pois tal fato não ocorreu, visto que foram concedidas todas as prorrogações
solicitadas pela contribuinte.
FALTA DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS.
É incabível a alegação de cerceamento de defesa pela falta da análise dos
documentos, eis que se encontra no corpo do Termo de Verificação Fiscal a
descrição de todos os documentos apresentados pela contribuinte no curso da
ação fiscal.
IMPRECISÃO DO ENQUADRAMENTO LEGAL.
Não é motivo de nulidade do auto de infração, por cerceamento de direito de
defesa, qualquer imprecisão na descrição do enquadramento legal quando o
sujeito passivo demonstra perfeita compreensão dos motivos de fato e de direito
do lançamento.
FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CONTRIBUINTE.
O envio ao contribuinte do Auto de Infração por via postal não enseja a sua
nulidade, posto haver previsão legal para tal procedimento.
LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPETÊNCIA.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil detém competência outorgada por
lei para realizar a fiscalização e efetuar o lançamento de crédito tributário relativo
a imposto administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de
recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete à
presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do imposto
correspondente, conforme dispõe a Lei no 9.430/1996.
ÔNUS DA PROVA.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, o ônus da prova é do contribuinte,
cabendo a ele produzir provas hábeis e idôneas da inocorrência da infração.
SÚMULA 182 DO TFR. INAPLICABILIDADE A LANÇAMENTOS EMBASADOS EM LEI
POSTERIOR.
A Súmula 182 do TFR aplica-se a lançamentos vertidos com base no ordenamento
jurídico contemporâneo à sua edição, imprestável, portanto, para aferir a
legalidade de lançamentos embasados na Lei no 9.430, de 1996, que lhe é
posterior.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não
podendo o impugnante apresenta-la em outro momento a menos que demonstre
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.863 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003211/2009-79
7
motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
OITIVA DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão legal para oitiva de testemunhas e depoimentos pessoais no
julgamento administrativo em primeira instância.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
Apurada falta de recolhimento de imposto através de procedimento de ofício, o
contribuinte se sujeita à multa de 75%, prevista na legislação tributária, a qual não
fere a garantia constitucional de vedação do confisco, que se aplica apenas a
tributos.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
São devidos os juros de mora calculados com base na taxa SELIC na forma da
legislação vigente
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 67 e ss), transcrevendo ipsis litteris, a integralidade da impugnação
apresentada.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
Em relação às preliminares suscitadas, ao contrário do que sugere o recorrente,
entendo que não houve nos autos em momento algum cerceamento do direito de defesa da
recorrente ou violação ao contraditório e ao devido processo legal, tendo em vista que lhe foi
oportunizado a prática de todos os atos processuais inerentes ao processo administrativo-fiscal,
contidos no Decreto no 70.235/1972.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.863 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003211/2009-79
8
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é exercido
durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo sido
identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
A propósito, conforme bem destacado pela decisão recorrida, em 16/09/2009, data
da ciência do lançamento (fl. 479), a contribuinte teve amplo e irrestrito acesso a todas as folhas
do auto de infração e seus anexos, tendo recebido, nesta ocasião, cópias do Auto de Infração e
anexos (fls. 467/475) e do Termo de Verificação Fiscal (fls. 459/466).
Não há nos autos nenhum documento demonstrando que o recorrente compareceu
à repartição antes da data supra com o intuito de ter vista dos autos e que este objetivo foi
obstado por atraso no órgão preparador. Comprovaria esta situação documento requisitando a
vista dos autos junto à autoridade preparadora sem que, no entanto, esta tivesse de fato ocorrido.
Ademais, verifica-se que a argüição de cerceamento de defesa, em função da
negativa da autoridade fiscal em conceder dilação do prazo para apresentação de documentos
comprobatórios da origem dos recursos, não se sustenta, visto que todos os pedidos efetuados
pela contribuinte nesse sentido foram atendidos, conforme Termos de Constatações e Intimações
Fiscais constantes às fls. 08/09, 10/11 e 26/27.
Para além do exposto, é certo que a constituição do crédito tributário, por meio do
lançamento de ofício, como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da
legislação de regência, a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do
CTN). A não observância da legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos,
tem como consequência a nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente
cerceamento do direito de defesa.
Contudo, vislumbro que o ato administrativo de lançamento foi motivado pelo
conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à
luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento. O
convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação que entendeu pertinente ao presente caso,
procedeu a apuração do tributo devido com a demonstração constante no Auto de Infração.
No presente caso, a autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, discriminando no Relatório Fiscal os dispositivos legais aplicáveis ao
caso, além de descrever, minuciosamente, o fato gerador da obrigação em comento, além de
mencionar os valores dos acréscimos legais a título de juros e multa, com a correspondente
fundamentação legal.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.863 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003211/2009-79
9
Quanto à afirmação de que houve indicação inespecífica de dispositivo legal, é
imperativo destacar que, pelo que consta dos autos, não se verificam irregularidades, incorreções
nem omissões que prejudiquem a compreensão do lançamento e a elaboração pela contribuinte
de sua defesa. E, ainda, entendo que foram oferecidas ao recorrente todas as informações
relevantes para apresentar sua defesa. Tanto o foi que, tempestivamente, o sujeito passivo
impugnou o lançamento, demonstrando conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados.
Dessa forma, não procede o argumento acerca da nulidade do lançamento, eis que
não se vislumbra ofensa à ampla defesa, tendo em vista estarem descritos todos os motivos para
constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de cálculos; os fundamentos legais; o
Relatório fiscal e os seus relatórios de lançamentos, além da certeza de que foram oferecidas
totais condições para que o contribuinte pudesse compreender perfeitamente os procedimentos
adotados pela auditoria fiscal.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa, havendo
a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada. Portanto, entendo
que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento, por terem sido
cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n° 70.235/72, notadamente
considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar durante todo o curso do
processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11 do
Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o dever
de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Em relação à alegação de vício insanável pela falta de intimação pessoal da
contribuinte, posto que recebeu o Auto de Infração pelo correio, cabe dizer que tal informação é
totalmente descabida, visto que a intimação por via postal se encontra prevista no Decreto
no70.235/72, art. 23, inciso II. A propósito, trata-se de tema já sumulado no âmbito deste
Conselho:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.863 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003211/2009-79
10
No tocante à assertiva que o feito fiscal contraria o disposto no art. 11 do Decreto
no 70.235, por ter sido lavrado e assinado pelo Auditor Fiscal, quando deveria ter sido assinado
pelo Delegado da Receita Federal do Brasil, cumpre observar ser a mesma inepta, visto que
corresponde ao Auditor Fiscal, o servidor autorizado, a que se refere o inciso IV, do supracitado
artigo e Decreto.
Além disso, o artigo 142 do Código Tributário Nacional determina a competência da
autoridade administrativa para constituição do crédito tributário, sendo esta autoridade
representada pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, conforme preceitua a Lei no
10.593/2002 em seu artigo 6°, com a redação dada pela Lei no 11.457/2007.
Dessa forma, entendo que o auto de infração em discussão está em conformidade
com os arts. 10 e 11 do Decreto 70.235/1972 e não violou o art. 59 desta norma. Veja-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
(...)
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.863 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003211/2009-79
11
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Por sua vez, o art. 60 da referida norma menciona que as irregularidades,
incorreções e omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução
do litígio:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, conclui-se que o Auto de Infração só
poderá ser declarado nulo se lavrado por pessoa incompetente ou quando não constar, ou nele
constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal de modo a
consubstanciar preterição do direito de defesa, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.
Cabe pontuar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do
Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal,
devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente
lançamento tributário merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a
nulidade do auto de infração, eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Portanto, não há de se falar em nulidade do auto de infração, tendo em vista que
este foi devidamente instituído com base no Decreto no 70.235/1992 e na Lei no 8.212/91, bem
como foi assegurado ao Recorrente o exercício de seu direito à ampla defesa, ao contraditório e
ao devido processo legal, razões pelas quais afasto a preliminar arguida.
Cabe, portanto, ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos
consignados em sua declaração de rendimentos, sob pena de não serem aceitos pelo Fisco. Essa
prova deve, evidentemente, estar fundamentada em documentos hábeis e idôneos, de modo a
comprovar, de forma cabal e inequívoca, os fatos declarados, o que não ocorreu nos presentes
autos.
Entendo, portanto, que os elementos de prova a favor do recorrente, no caso em
análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do
procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.863 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003211/2009-79
12
que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não havendo que se falar em conversão do
presente feito em diligência, como forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de
comprovar suas alegações.
Quanto ao pedido de juntadas de novos documentos, os artigos 15 e 16 do Decreto
no 70.235, de 1972, são expressos em relação ao momento em que as alegações do recorrente,
devidamente acompanhadas dos pertinentes elementos de prova, devem ser apresentadas, ou
seja, na impugnação. Portanto, não cabe ao recorrente se valer de pedido para apresentar provas
não trazidas aos autos no momento oportuno, quando esse ônus lhe cabia, por ter operado sua
preclusão.
Destaco, ainda, que a apresentação do recurso ocorreu no ano-calendário de 2014
e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento adicional nos autos,
capaz de comprovar suas alegações, tendo tido tempo suficiente para se manifestar, não havendo
que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos documentos e que, inclusive, deveriam
ter sido apresentados quando da impugnação.
Tem-se, pois, que o contribuinte teve tempo suficiente para encaminhar os
documentos comprobatórios, durante o curso do processo administrativo fiscal, não havendo,
pois, que se falar em cerceamento de defesa ou violação à ampla defesa, eis que, se não exercido,
foi por opção do próprio contribuinte.
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas.
3. Mérito.
Em relação ao mérito, inicialmente, cumpre frisar que a infração objeto da
insurgência recursal foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, sendo que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos
bancários sem comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a
constituir hipótese legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no
9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.863 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003211/2009-79
13
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da origem
dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da omissão
de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.863 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003211/2009-79
14
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de
Repercussão Geral no RE n° 855.649, e consolidou a tese no sentido de que o artigo 42, da Lei n°
9.430/96 é constitucional (Tema 842). Dessa forma, foi reconhecida a constitucionalidade da
incidência tributária sobre os valores depositados em conta mantida junto a instituição financeira,
cuja origem não for comprovada pelo titular — pessoa física ou jurídica —, desde que ele seja
intimado para tanto (aspecto observado no caso concreto), em face da previsão contida no art. 42
da Lei 9.430/1996.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
No caso dos autos, analisando exaustivamente a documentação acostada aos autos,
entendo que o sujeito passivo apresentou documentação hábil e idônea, para a comprovação da
origem do depósito em sua conta corrente no valor de R$ 38.000,00, eis que representa valor que
meramente transitou em sua conta corrente, não havendo qualquer acréscimo patrimonial a ser
tributado, bem como do montante de R$ 124.000,00, eis que justificado como oriundo da venda
de imóvel rural.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.863 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003211/2009-79
15
Explica-se.
A começar, em relação ao montante de R$ 38.000,00, cabe consignar que a própria
fiscalização reconhece expressamente que o valor foi depositado e, em seguida, no mesmo dia,
transferido a terceiro, não tendo, contudo, acatado a alegação de erro suscitada pelo sujeito
passivo:
[...] Carta 23 (folhas 415-vol. IH) — a contribuinte alega que o depósito/crédito de
R$ 38.000,00, em 22/10/2007, no Banco Bradesco, agência 1768-0, c/c 307-7, é
referente a um depósito errado efetuado em sua conta-corrente.
Analisando-se o extrato bancário, neste dia de 22/10/2007, observa-se que foi
depositado na c/c da contribuinte o valor de R$ 38.000,00, e posteriormente, a
mesma efetuou uma transferência bancária no valor de R$ 38.000,00.
Dessa forma, em face dos documentos anexados a esta carta 23, não é possível
concluir que a alegação de depósito errado realmente ocorreu, mas simplesmente
que a c/c da contribuinte recebeu um depósito no valor mencionado, e depois a
contribuinte efetuou uma transferência bancária no mesmo valor.
Ademais, a recorrente acostou aos autos a declaração de e-fl. 423 e o documento
de e-fls. 424-425, que demonstram o equívoco cometido, não havendo que se falar em acréscimo
patrimonial. Trata-se de sinal de R$ 38.000,00 relativo à venda de veículo de pessoa jurídica,
sendo que o depósito tem origem em conta de Sr. Osvaldo Feliz, comprador do veículo, conforme
consta no próprio extrato mensal de e-fl. 426.
A movimentação bancária acima não representa qualquer acréscimo patrimonial a
justificar a infração acerca da omissão de rendimentos, motivo pelo qual, o referido montante
deve ser excluído da base de cálculo do imposto lançado.
Assim, entendo que cabe excluir, da base de cálculo apurada no presente
lançamento, o depósito/crédito de R$ 38.000,00, em 22/10/2007, no Banco Bradesco, agência
1768-0, c/c 307-7.
Em relação aos valores que alega serem relativos à venda do imóvel rural situado no
Bairro Itaim-Guaçu, Município de Salto, Estado de São Paulo, vendido ao Sr. Rogério Pinheiro
Sampaio, não há como acatá-los em sua integralidade, posto que não condizem com a forma, data
e valores de pagamento estipulados na cláusula segunda do Contrato de Compra e Venda, cuja
cópia se encontra às fls. 346/353, mas apenas aqueles depósitos que possuem correspondência
com o referido contrato, no valor total de R$ 124.000,00, conforme especificado na tabela abaixo:
Previsão no contrato de compra e venda de
imóvel rural
Extrato bancário (e-fls. 443 e ss)
Parcela
Valor
Vencimento
Data(s) do(s)
Depósito(s)
Valor(es)
1
24.000,00
20/06/2006
20/06/2006
13.000,00
20/06/2006
2.000,00
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.863 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003211/2009-79
16
20/06/2006
2.000,00
20/06/2006
2.000,00
20/06/2006
2.000,00
20/06/2006
2.000,00
20/06/2006
500,00
21/06/2006
500,00
TOTAL
24.000,00
2
20.000,00
05/07/2006
Não comprovado - Ausência de correspondência
entre datas e valores
3
20.000,00
05/08/2006
Não comprovado - Ausência de correspondência
entre datas e valores
4
43.000,00
05/09/2006
Não comprovado - Ausência de correspondência
entre datas e valores
5
20.000,00
05/10/2006
Não comprovado - Ausência de correspondência
entre datas e valores
6
20.000,00
05/11/2006
01/11/2006
20.000,00
TOTAL
20.000,00
7
43.000,00
05/12/2006
Não comprovado - Ausência de correspondência
entre datas e valores
8
20.000,00
05/01/2007
05/01/2007
20.000,00
TOTAL
20.000,00
9
20.000,00
05/02/2007
05/02/2007
20.000,00
TOTAL
20.000,00
10
20.000,00
05/03/2007
01/03/2007
20.000,00
TOTAL
20.000,00
11
20.000,00
05/04/2007
Não comprovado - Ausência de correspondência
entre datas e valores
12
20.000,00
05/05/2007
Não comprovado - Ausência de correspondência
entre datas e valores
13
20.000,00
05/06/2007
Não comprovado - Ausência de correspondência
entre datas e valores
14
20.000,00
05/07/2007
Não comprovado - Ausência de correspondência
entre datas e valores
15
20.000,00
05/08/2007
Não comprovado - Ausência de correspondência
entre datas e valores
16
20.000,00
05/09/2007
Não comprovado - Ausência de correspondência
entre datas e valores
17
20.000,00
05/10/2007
02/10/2007
10.000,00
04/10/2007
10.000,00
TOTAL
20.000,00
18
20.000,00
05/11/2007
Não comprovado - Ausência de correspondência
entre datas e valores
19
20.000,00
05/12/2007
Não comprovado - Ausência de correspondência
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.863 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003211/2009-79
17
entre datas e valores
20
20.000,00
05/01/2008
Não comprovado - Ausência de correspondência
entre datas e valores
21
20.000,00
05/02/2008
Não comprovado - Ausência de correspondência
entre datas e valores
Total comprovado
124.000,00
Assim, entendo que também cabe excluir, da base de cálculo apurada no presente
lançamento, o montante de R$ 124.000,00, eis que justificado como oriundo da venda de imóvel
rural.
Em relação aos demais valores não considerados neste voto resta, portanto,
demonstrada a ocorrência do fato gerador in casu, qual seja, a aquisição de disponibilidade de
renda/rendimentos pelo Recorrente representada pelos recursos que ingressaram em seu
patrimônio, por meio de depósitos ou créditos bancários cuja origem não foi esclarecida e não
oferecido à tributação, consoante o art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
Cabe destacar que meras cópias dos extratos bancários, contratos firmados junto a
terceiros, declarações firmadas por terceiros e planilhas elaboradas pelo sujeito passivo, não se
constituem em prova hábil para refutar o lançamento, eis que não há a comprovação
individualizada da origem dos depósitos bancários, baseando as alegações no campo das
suposições, não sendo suficiente juntar uma massa aleatória de documentos aos autos, sem
estabelecer nexo de causalidade com o fato que se pretende comprovar.
Em relação aos depósitos que alega serem oriundos de intermediação, pela
documentação acostada aos autos, embora vasta, entendo que não restara comprovada sua
alegação, sobretudo por não ter sido demonstrado, em qualquer hipótese, a integralidade da
operação, com lastro documental, a fim de identificar a verdadeira natureza jurídica dos
depósitos. Não basta a juntada aos autos de documentação sem estabelecer qualquer relação com
os valores recebidos a permitir compreender que as despesas foram efetivadas em benefício de
terceiro e não próprio.
Para além do exposto, o próprio recorrente informa que recebeu pelos serviços
prestados, o que constitui renda tributável. Da documentação apresentada, não é possível afirmar
se efetivamente ocorreu a prestação de cada serviço, quanto foi repassado aos clientes e quanto
se refere a ressarcimentos de despesas efetivamente pagas pelo contribuinte em benefícios de
terceiros. Nos termos da lei, presume-se que todo o valor depositado na conta do contribuinte
deve ser de honorários ou demais rendimentos tributáveis, já que não restou comprovado o que
não é.
Se o recorrente, por sua conta e risco, optou por receber os recursos de terceiros
nas contas de sua titularidade (pessoa física), caberia a ele demonstrar para a fiscalização a
efetivação do supramencionado encontro de contas, eis que se está diante de nítida presunção
legal.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.863 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003211/2009-79
18
Para comprovar a origem dos depósitos creditados em contas bancárias de sua
titularidade, o contribuinte deveria não somente comprovar uma efetiva movimentação financeira
consistente na transferência de numerário entre remetente e destinatário, mostrando sua
procedência inequívoca de quem e de onde veio o dinheiro, como também, demonstrar, por meio
de documentação hábil e idônea, a que título veio este recurso, ou seja, o porquê, o motivo pelo
qual este recurso ingressou em seu patrimônio. Além disso, tratando-se de valores pertencentes a
terceiros (como alega), deveria também apontar o repasse, também com base em documentação
hábil e idônea e com datas condizentes.
Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer cotejo
dos valores de entradas e saídas para pagamento em benefício de terceiros, conforme alegado, o
contribuinte não está comprovando nada, permanecendo ausente o nexo de causalidade entre os
depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. Tal informalidade diz respeito, apenas, a garantias
mútuas que deixam de ser exigido em razão da confiança entre as partes, mas não se pode querer
aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda
Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e vinculada à lei.
A prova requerida não é impossível de ser produzida, nem deveria apresentar
grande dificuldade na sua obtenção, afinal tratam se das contas bancárias do próprio interessado,
que é a pessoa que detém o conhecimento das operações que realizou. Não se está exigindo que o
contribuinte mantenha escrituração contábil equivalente às pessoas jurídicas, mas é indispensável
que ele mantenha algum controle sobre os rendimentos recebidos, até para oferecê-los à
tributação em sua declaração de ajuste anual.
Não cabe ao contribuinte se beneficiar da própria torpeza. É preciso ter em mente
que não basta indicar de onde veio o valor creditado, mas sim justificar sua origem. E por justificar
entenda-se esclarecer que tal crédito, não levado à tributação pelo contribuinte, é de origem não
tributável ou isenta. Caso contrário, quando o recorrente apenas aponta a origem sem qualquer
justificativa, ele está apenas confirmando a presunção legal de omissão de rendimentos.
Ademais, consoante o disposto Código de Processo Civil, as declarações constantes
do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em
relação ao signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a determinado
fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado, competindo ao
interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato (art. 408, do CPC).
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a valores que teriam apenas transitado pelas suas contas correntes.
Não há dúvida no sentido de que valores já oferecidos à tributação ou meros
repasses financeiros não podem ser objeto de autuação, contudo, a comprovação deve ser
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.863 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003211/2009-79
19
acompanhada da identificação dos depósitos correspondentes, objeto de lançamento, de forma
individualizada, acompanhada do estabelecimento de nexo causal entre a documentação juntada
com o fato alegado e não de forma genérica, tal como pretende o sujeito passivo.
No caso dos autos, apesar de o recorrente insistir na tese segundo a qual tais
valores seriam mero repasses, não colacionou elementos suficientes nos autos para comprovar
suas alegações. Além de não comprovar o fato alegado, mediante o estabelecimento de nexo
causal entre os valores depositados e a documentação acostada aos autos, a origem dos depósitos
bancários não se comprova apenas com a identificação formal do depositante, exigindo, também,
a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a movimentação em sua conta corrente de valores titularizados por terceiros.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Ademais, à luz da Lei no 9.430, de 1996, cabe ao sujeito passivo demonstrar o nexo
causal entre os depósitos existentes e o benefício que tais créditos lhe trouxeram, pois somente
ele pode discriminar que recursos questionados pela fiscalização. Em outras palavras, como
destacado nas citadas leis, cabe a ele comprovar a origem de tais depósitos bancários de forma
tão substancial quanto o é a presunção legal autorizadora do lançamento.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa enorme de
documentos aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a
impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Portanto, resta demonstrada a ocorrência do fato gerador in casu, qual seja, a
aquisição de disponibilidade de renda/rendimentos pelo Recorrente representada pelos recursos
que ingressaram em seu patrimônio, por meio de depósitos ou créditos bancários cuja origem não
foi esclarecida e não oferecido à tributação, consoante o art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
Para além do exposto, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do
julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um
com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.863 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003211/2009-79
20
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente juntar
um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o
fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas,
em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das
competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório,
pelo que prospera a exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova,
convincentemente, dos fatos alegados, sujeita-se às conseqüências do
sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência)
do crédito, mas também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário
recebeu aquele valor, de modo a poder ser identificada a natureza da transação,
se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como
incabível que se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o
ônus para a autoridade fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos
creditados, sem que tenha restada comprovada sua natureza (se
tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de recursos tributáveis,
afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de procedência do
fluxo financeiro.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed. Rev.
Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.863 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003211/2009-79
21
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
Entendo, pois, que pela documentação acostada aos autos, o contribuinte não se
desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo, capaz de
afastar a higidez do lançamento, não sendo suficiente o mero inconformismo com a acusação
fiscal.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento fiscal.
Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares, não há
que se falar em falta de atendimento à verdade material.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como regra
geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos efetuados,
como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de pagamento
etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de documentação probatória
hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Destaco, ainda, que a apresentação do recurso ocorreu no ano-calendário de 2013
e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento adicional nos autos,
capaz de comprovar suas alegações, tendo tido tempo suficiente para se manifestar, não havendo
que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos documentos e que, inclusive, deveriam
ter sido apresentados quando da impugnação.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.863 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003211/2009-79
22
Para além do exposto, sobre o pedido de redução da multa de ofício aplicada,
entendo que o pleito não merece acolhimento, sobretudo por não encontrar amparo legal.
Cabe esclarecer que a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de
regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Ademais, falece competência legal à autoridade julgadora de instância
administrativa para se manifestar acerca da legalidade das normas legais regularmente editadas
segundo o processo legislativo estabelecido, tarefa essa reservada constitucionalmente ao Poder
Judiciário, podendo apenas reconhecer inconstitucionalidades já declaradas pelo Supremo
Tribunal Federal, e nos estritos termos do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997 (Súmula
CARF n° 2).
E quanto à aplicação dos juros, vale lembrar que eles são apurados a partir da taxa
SELIC, cuja exigência está prevista, de forma literal, no artigo 13 da Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995 e no § 3o do art. 61 da Lei no 9.430/1996, não havendo como afastá-la.
Cumpre lembrar, ainda, que a utilização da Taxa SELIC para atualizações e correções
dos débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91, sendo que sua incidência sobre
débitos tributários já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Ante o exposto, entendo que deve ser excluído da base de cálculo do lançamento os
montantes de R$ 38.000,00 (ingresso meramente transitório e pertencente a terceiro) e R$
124.000,00 (valores justificados como oriundos da venda de imóvel rural).
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de excluir da base de cálculo do
lançamento os montantes de R$ 38.000,00 (ingresso meramente transitório e pertencente a
terceiro) e R$ 124.000,00 (valores justificados como oriundos da venda de imóvel rural).
É como voto.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.863 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003211/2009-79
23
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

VOTO VENCEDOR
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro Relator,
peço vênia para manifestar entendimento divergente no que se refere à exclusão do montante de
R$ 124.000,00.
Isso porque, o Contrato de Compra e Venda (e-fls. 346/353) estabelece o
pagamento parcelado do preço ajustado por meio dos cheques que especifica (e-fls. 348/349;
individualizados por banco, emitente e número do cheque), não havendo nos autos elementos
para se formar convencimento de que o cheque de número 000061 no valor de R$ 24.000,00, a
vencer em 20/06/2006, teria se desdobrado em oito depósitos efetuados entre os dias
20/06/2006 e 21/06/2006 ou que o cheque de n° 000077 no valore de R$ 20.000,00, a vencer em
05/10/2007, teria se desdobrado em dois depósitos efetuados em 02/10/2007 e em 04/10/2007.
Além disso, em relação aos cheques especificados no Contrato de Compra e Venda para os quais
se aponta crédito de mesmo valor (ver parcelas 6, 8, 9 e 10 na tabela constante do voto do Cons.
Relator), devemos ponderar que, dos quatro nessa situação, dois são anteriores à data de
vencimento dos cheques e para todos os próprios extratos revelam que tais créditos não foram
efetivados mediante depósito de cheque (nos históricos não consta DEP CHEQUE; ver e-fls. 453 e
457).
Diante disso, não se forma convicção de correspondência de tais créditos no
montante total de R$ 124.000,00 para com a venda do imóvel.
Isso posto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para excluir da base de cálculo do lançamento o
montante de R$ 38.000,00.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 634
DF CARF MF
Original